Tribunal: TJES
Processo: 5010209-66.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-18

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS POR AFIXAÇÃO IRREGULAR DE CARTAZES EM VIA PÚBLICA. LAVRATURA DE TRÊS AUTOS DE INFRAÇÃO NA MESMA DATA, SOB O MESMO FUNDAMENTO LEGAL E COM O MESMO NÚCLEO FÁTICO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal opostos por DACASA Financeira S/A, acolheu os embargos, reconheceu a nulidade de três autos de infração lavrados com fundamento no art. 44, IV, da Lei Municipal nº 5.086/2000, por afixação irregular de cartazes em via pública, e extinguiu a execução fiscal correlata, ao fundamento de configuração de bis in idem. O Município requer a anulação da sentença por alegada omissão quanto à tese de pluralidade de infrações em razão da diversidade dos logradouros ou, subsidiariamente, a reforma integral do julgado para declarar a validade das autuações e julgar improcedentes os embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença e a decisão que rejeitou os embargos de declaração incorreram em vício de fundamentação por não enfrentarem a tese de pluralidade de fatos geradores decorrente da diversidade dos logradouros; e (ii) estabelecer se a lavratura de três autos de infração, na mesma data, sob o mesmo enquadramento legal e com idêntico núcleo fático de colagem de cartazes em via pública, apenas com variação do local indicado, configura pluralidade autônoma de infrações ou ofende a vedação ao bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença enfrenta suficientemente a tese recursal ao afirmar expressamente que os três autos foram lavrados na mesma data, sob o mesmo fundamento legal e em razão do mesmo fato gerador, concluindo que a mera variação do logradouro não descaracteriza a unidade do núcleo fático sancionado.

O art. 1.022 do CPC e o art. 489, §1º, IV, do CPC impõem ao julgador o dever de enfrentar os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, mas não exigem resposta analítica a todas as alegações acessórias ou reiterativas deduzidas pelas partes.

O art. 44, IV, da Lei Municipal nº 5.086/2000 veicula norma sancionadora, razão pela qual sua interpretação deve observar a legalidade estrita, a tipicidade, a proporcionalidade, o devido processo legal substancial e a vedação ao bis in idem.

A Administração não descreve três condutas autônomas, individualizadas e materialmente distintas, mas fragmenta punitivamente um mesmo núcleo infracional, consistente na afixação de cartazes em via pública, mediante a lavratura de três autos formalmente apartados.

A mera multiplicidade espacial do resultado não autoriza, por si só, a multiplicidade de punições integrais, sobretudo quando a legislação municipal não prevê disciplina específica sobre concurso de infrações, continuidade sancionatória ou critério legal expresso de autonomização das condutas.

A analogia invocada pelo Município com o art. 70 do Código Penal não legitima a cumulação mecânica de sanções, mas evidencia a necessidade de técnica legal específica de dosimetria quando uma única ação produz múltiplos resultados.

A presunção de legitimidade do ato administrativo sancionador não é absoluta e pode ser afastada quando demonstrada irregularidade concreta na formação do iter punitivo, como ocorre na duplicidade ou multiplicidade de autuações fundadas no mesmo fato.

Mantido o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão enfrenta os fundamentos capazes de sustentar a conclusão adotada, ainda que rejeite, de forma implícita ou sintética, argumentos reiterativos da parte. 2. Configura bis in idem a lavratura de múltiplos autos de infração, na mesma data, sob o mesmo enquadramento normativo e com o mesmo núcleo fático de afixação de cartazes em via pública, sem individualização suficiente de condutas autônomas. 3. A diversidade de logradouros, sem previsão legal específica e sem demonstração de ações materialmente independentes, não autoriza a cumulação integral de sanções administrativas. 4. No direito administrativo sancionador, a atuação repressiva da Administração submete-se à legalidade estrita, à tipicidade, à proporcionalidade, ao devido processo legal e à vedação ao bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 5.086/2000, art. 44, IV; CPC, arts. 487, I, 489, §1º, IV, 1.013, §1º, 1.022 e 85, §§2º, 3º, I, e 11; Lei nº 6.830/80, art. 39; Código Penal, art. 70; Lei nº 9.605/1998, art. 72, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 61.317/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11.02.2020, DJe 20.02.2020; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STF, Rcl-AgR-ED 75.815, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03.06.2025, DJe 11.07.2025; STF, Rcl-AgR-ED 73.607/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 07.05.2025, DJe 05.06.2025; STJ, EDcl-AgInt-EDcl-ExcSusp 338/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 16.03.2026; TRF-3, ApCiv 0018006-78.2014.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, 4ª Turma, j. 08.02.2023, pub. 13.02.2023; TJ-MT, Apelação Cível 0000297-22.2016.8.11.0080, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.08.2024, pub. 23.08.2024; TJ-MG, AC 1.0000.21.051346-0/001, Rel. Leite Praça, 19ª Câmara Cível, j. 10.06.2021, pub. 16.06.2021; TJES, Apelação 24030041990, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 22.11.2016, pub. 06.12.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010209-66.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e outros

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS POR AFIXAÇÃO IRREGULAR DE CARTAZES EM VIA PÚBLICA. LAVRATURA DE TRÊS AUTOS DE INFRAÇÃO NA MESMA DATA, SOB O MESMO FUNDAMENTO LEGAL E COM O MESMO NÚCLEO FÁTICO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal opostos por DACASA Financeira S/A, acolheu os embargos, reconheceu a nulidade de três autos de infração lavrados com fundamento no art. 44, IV, da Lei Municipal nº 5.086/2000, por afixação irregular de cartazes em via pública, e extinguiu a execução fiscal correlata, ao fundamento de configuração de bis in idem. O Município requer a anulação da sentença por alegada omissão quanto à tese de pluralidade de infrações em razão da diversidade dos logradouros ou, subsidiariamente, a reforma integral do julgado para declarar a validade das autuações e julgar improcedentes os embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença e a decisão que rejeitou os embargos de declaração incorreram em vício de fundamentação por não enfrentarem a tese de pluralidade de fatos geradores decorrente da diversidade dos logradouros; e (ii) estabelecer se a lavratura de três autos de infração, na mesma data, sob o mesmo enquadramento legal e com idêntico núcleo fático de colagem de cartazes em via pública, apenas com variação do local indicado, configura pluralidade autônoma de infrações ou ofende a vedação ao bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença enfrenta suficientemente a tese recursal ao afirmar expressamente que os três autos foram lavrados na mesma data, sob o mesmo fundamento legal e em razão do mesmo fato gerador, concluindo que a mera variação do logradouro não descaracteriza a unidade do núcleo fático sancionado.

O art. 1.022 do CPC e o art. 489, §1º, IV, do CPC impõem ao julgador o dever de enfrentar os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, mas não exigem resposta analítica a todas as alegações acessórias ou reiterativas deduzidas pelas partes.

O art. 44, IV, da Lei Municipal nº 5.086/2000 veicula norma sancionadora, razão pela qual sua interpretação deve observar a legalidade estrita, a tipicidade, a proporcionalidade, o devido processo legal substancial e a vedação ao bis in idem.

A Administração não descreve três condutas autônomas, individualizadas e materialmente distintas, mas fragmenta punitivamente um mesmo núcleo infracional, consistente na afixação de cartazes em via pública, mediante a lavratura de três autos formalmente apartados.

A mera multiplicidade espacial do resultado não autoriza, por si só, a multiplicidade de punições integrais, sobretudo quando a legislação municipal não prevê disciplina específica sobre concurso de infrações, continuidade sancionatória ou critério legal expresso de autonomização das condutas.

A analogia invocada pelo Município com o art. 70 do Código Penal não legitima a cumulação mecânica de sanções, mas evidencia a necessidade de técnica legal específica de dosimetria quando uma única ação produz múltiplos resultados.

A presunção de legitimidade do ato administrativo sancionador não é absoluta e pode ser afastada quando demonstrada irregularidade concreta na formação do iter punitivo, como ocorre na duplicidade ou multiplicidade de autuações fundadas no mesmo fato.

Mantido o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão enfrenta os fundamentos capazes de sustentar a conclusão adotada, ainda que rejeite, de forma implícita ou sintética, argumentos reiterativos da parte. 2. Configura bis in idem a lavratura de múltiplos autos de infração, na mesma data, sob o mesmo enquadramento normativo e com o mesmo núcleo fático de afixação de cartazes em via pública, sem individualização suficiente de condutas autônomas. 3. A diversidade de logradouros, sem previsão legal específica e sem demonstração de ações materialmente independentes, não autoriza a cumulação integral de sanções administrativas. 4. No direito administrativo sancionador, a atuação repressiva da Administração submete-se à legalidade estrita, à tipicidade, à proporcionalidade, ao devido processo legal e à vedação ao bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 5.086/2000, art. 44, IV; CPC, arts. 487, I, 489, §1º, IV, 1.013, §1º, 1.022 e 85, §§2º, 3º, I, e 11; Lei nº 6.830/80, art. 39; Código Penal, art. 70; Lei nº 9.605/1998, art. 72, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 61.317/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11.02.2020, DJe 20.02.2020; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STF, Rcl-AgR-ED 75.815, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03.06.2025, DJe 11.07.2025; STF, Rcl-AgR-ED 73.607/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 07.05.2025, DJe 05.06.2025; STJ, EDcl-AgInt-EDcl-ExcSusp 338/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 16.03.2026; TRF-3, ApCiv 0018006-78.2014.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, 4ª Turma, j. 08.02.2023, pub. 13.02.2023; TJ-MT, Apelação Cível 0000297-22.2016.8.11.0080, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.08.2024, pub. 23.08.2024; TJ-MG, AC 1.0000.21.051346-0/001, Rel. Leite Praça, 19ª Câmara Cível, j. 10.06.2021, pub. 16.06.2021; TJES, Apelação 24030041990, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 22.11.2016, pub. 06.12.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca da Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, acolheu os embargos e extinguiu a execução fiscal correlata nº
5003550-80.2019.8.08.0024
, fundada na CDA nº 652/2019, no valor de R$ 160.232,94, originada de três autos de infração lavrados sob alegação de afixação irregular de cartazes em vias públicas do Município de Vitória.

A sentença recorrida consignou, em síntese, que o Município lavrou os Autos de Infração nºs 980079/2016, 980078/2016 e 980072/2016, todos na mesma data, com base no art. 44, IV, da Lei Municipal nº 5.086/2000, aplicando multa de R$ 9.007,80 em cada autuação, apesar de a imputação sancionatória decorrer do mesmo quadro fático descrito como “
colagem de cartazes em via pública
”, variando apenas a indicação do logradouro. A partir disso, o Juízo de origem concluiu pela ocorrência de
bis in idem
, reconheceu a nulidade do ato administrativo sancionatório e, por consequência, extinguiu a execução fiscal. Condenou, ainda, o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado do proveito econômico, sem custas para a Fazenda Pública, ressalvado o ressarcimento de eventuais despesas da parte contrária.

Em suas razões recursais, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA suscita, em preliminar e mérito, que a sentença teria incorrido em omissão ao não enfrentar adequadamente a tese de que as autuações decorreram de condutas distintas praticadas em logradouros diversos, o que afastaria a identidade do fato gerador e, por conseguinte, a configuração do
bis in idem
. Sustenta, nessa linha: (i) nulidade da decisão que não conheceu dos embargos de declaração, por alegado erro in procedendo e violação aos arts. 1.022, II, e 489, §1º, IV, do CPC; (ii) necessidade de retorno dos autos à origem para saneamento da omissão; (iii) subsidiariamente, aplicação da teoria da causa madura, com enfrentamento direto da matéria por este Tribunal; (iv) reconhecimento de que houve pluralidade autônoma de infrações administrativas, por terem sido atingidos logradouros distintos; e (v) reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal e inverter os ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, DACASA CONVOLATA S/A – EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA, nova denominação social de DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, defende a manutenção integral da sentença. Aduz, em resumo: (i) que o Juízo singular enfrentou expressamente a tese municipal, ao afirmar que o ato sancionatório decorreu do mesmo fato gerador, independentemente da diversidade dos logradouros; (ii) que os embargos de declaração foram utilizados com indevida finalidade infringente; (iii) que a multiplicação de autos sancionatórios para uma única conduta afronta o
bis in idem
, a proporcionalidade e a racionalidade do direito administrativo sancionador; (iv) que a própria analogia invocada pelo Município com o art. 70 do Código Penal reforça a impossibilidade de tripla punição sem disciplina legal específica; e (v) que, em caso de desprovimento do recurso, deve haver majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o sucinto relatório. Ao julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010209-66.2023.8.08.0024

APTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDA: DACASA FINANCEIRA S/A

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca da Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, acolheu os embargos e extinguiu a execução fiscal correlata nº 5003550-80.2019.8.08.0024, fundada na CDA nº 652/2019, no valor de R$ 160.232,94, originada de três autos de infração lavrados sob alegação de afixação irregular de cartazes em vias públicas do Município de Vitória.

A sentença recorrida consignou, em síntese, que o Município lavrou os Autos de Infração nºs 980079/2016, 980078/2016 e 980072/2016, todos na mesma data, com base no art. 44, IV, da Lei Municipal nº 5.086/2000, aplicando multa de R$ 9.007,80 em cada autuação, apesar de a imputação sancionatória decorrer do mesmo quadro fático descrito como “
colagem de cartazes em via pública
”, variando apenas a indicação do logradouro. A partir disso, o Juízo de origem concluiu pela ocorrência de
bis in idem
, reconheceu a nulidade do ato administrativo sancionatório e, por consequência, extinguiu a execução fiscal. Condenou, ainda, o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado do proveito econômico, sem custas para a Fazenda Pública, ressalvado o ressarcimento de eventuais despesas da parte contrária.

Em suas razões recursais, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA suscita, em preliminar e mérito, que a sentença teria incorrido em omissão ao não enfrentar adequadamente a tese de que as autuações decorreram de condutas distintas praticadas em logradouros diversos, o que afastaria a identidade do fato gerador e, por conseguinte, a configuração do
bis in idem
. Sustenta, nessa linha: (i) nulidade da decisão que não conheceu dos embargos de declaração, por alegado erro in procedendo e violação aos arts. 1.022, II, e 489, §1º, IV, do CPC; (ii) necessidade de retorno dos autos à origem para saneamento da omissão; (iii) subsidiariamente, aplicação da teoria da causa madura, com enfrentamento direto da matéria por este Tribunal; (iv) reconhecimento de que houve pluralidade autônoma de infrações administrativas, por terem sido atingidos logradouros distintos; e (v) reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal e inverter os ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, DACASA CONVOLATA S/A – EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA, nova denominação social de DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, defende a manutenção integral da sentença. Aduz, em resumo: (i) que o Juízo singular enfrentou expressamente a tese municipal, ao afirmar que o ato sancionatório decorreu do mesmo fato gerador, independentemente da diversidade dos logradouros; (ii) que os embargos de declaração foram utilizados com indevida finalidade infringente; (iii) que a multiplicação de autos sancionatórios para uma única conduta afronta o
bis in idem
, a proporcionalidade e a racionalidade do direito administrativo sancionador; (iv) que a própria analogia invocada pelo Município com o art. 70 do Código Penal reforça a impossibilidade de tripla punição sem disciplina legal específica; e (v) que, em caso de desprovimento do recurso, deve haver majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar, em primeiro plano, se a sentença e a decisão posterior que rejeitou o inconformismo aclaratório incorreram em vício de fundamentação, tal como sustenta o Município de Vitória; e, em segundo plano, se a emissão de três autos de infração referentes à mesma prática de colagem de cartazes, lavrados na mesma data e sob o mesmo enquadramento normativo, apenas com variação do logradouro, poderia subsistir sem ofensa à vedação do
bis in idem
.

Observa-se que a sentença combatida julgou procedentes os embargos à execução da apelada sob os seguintes fundamentos, no que interessa:

“[...]
Consoante se observa, a embargante logrou êxito em demonstrar que tais autos de infração foram lavrados na mesma data, sob o mesmo fundamento legal, e em função do mesmo fato gerador, caracterizando, portanto, “bis in idem”.

Segundo já se posicionou o Colendo STJ (RMS: 61317 MG 2019/0200411-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020):

“[...] Conquanto o princípio de vedação ao
bis in idem
não possua previsão constitucional expressa, é ele reconhecido como decorrência direta dos princípios da legalidade, da tipicidade e do devido processo legal. [...] Segundo tal regramento,
um mesmo fato não poderá ensejar duas punições de mesma natureza.
É dizer, dentre as esferas penal, civil e administrativa, o sujeito ativo de um ato ilícito somente poderá sofrer as sanções na respectiva esfera por uma única vez, respeitada a sanção correspondente, já prevista no ordenamento.”

Por sua vez, os Tribunais também já decidiram:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - BIS IN IDEM - DUPLICIDADE DE AUTUAÇÕES PELO MESMO ÓRGÃO AMBIENTAL - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – CDA - PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Configurada a duplicidade de autuações pelo mesmo órgão ambiental estadual, impondo sanções pela mesma conduta e na mesma área, caracteriza-se o bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico. 2. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos não é absoluta, devendo ser relativizada quando há questionamento fundado e demonstração de irregularidade, especialmente em atos sancionatórios.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00002972220168110080, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 13/08/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/08/2024)

Assim, sendo, vislumbro que a embargante foi autuada sob o mesmo embasamento legal (art. 44, IV e parágrafos da Lei Municipal nº 5.086/2000), e com a mesma transcrição dos fatos que caracterizariam a infração imputada, o que não justifica a imputação cumulativa de várias multas.

Por meio das razões expostas, tenho que não é possível a lavratura de três autos de infração em decorrência do mesmo fato, qual seja, a colagem de cartazes em via pública, devendo ser reconhecida a aplicação de bis in idem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Por conseguinte, devem ser acolhidos os embargos, reconhecendo-se a nulidade do ato administrativo impugnado, e, via de consequência, julgando-se extinta a execução fiscal.

Quanto às demais questões, estas restaram prejudicadas. Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo STJ: “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.[...] sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (STJ, Primeira Seção, EDcl no MS 21315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi – Desembargadora convocada do TRF 3ª Região, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de junho de 2016).

Sendo sucumbente, o Município deverá arcar com os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 2º e 3º, I, do CPC, que reputo razoáveis se arbitrados em 10% do valor atualizado do proveito econômico, desconsiderando o valor atribuído aos embargos pela parte embargante, sem a incidência, por ora, de juros moratórios, na forma do Enunciado 17 da Súmula Vinculante.

Esse valor não se mostra excessivo, tendo em vista o zeloso e eficiente trabalho desempenhado pelo douto causídico, e considerando o tempo de tramitação do processo.

Também não pode ser considerado ínfimo, ante a pequena quantidade de peças apresentadas e a não realização de audiências. Além disso, não houve a necessidade de deslocamento, pois o processo é eletrônico.

Relativamente à condenação ao pagamento das custas processuais, o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo firmou entendimento no sentido de que a Fazenda Pública é isenta, devendo apenas ressarcir as despesas da parte contrária, nos termos do artigo 39 da Lei 6.830/80, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. VIGÊNCIA DAANTIGA REDAÇÃO DO ART. 174, § ÚNICO, INCISO I, DO CTN.INAPLICABILIDADE DA LC 118⁄2005. AUSÊNCIA CONDENAÇÃO EMCUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ao que se vê, os créditos tributários que instruíram a inicial foram constituídos no período entre 1996 e 2003 (fls. 6 a 19), a ação ajuizada em 19.03.2003e o despacho que ordenou a citação se deu em 31.03.2003 (fls. 22), isto é,antes da vigência da LC 118⁄2005. 2. In casu, a ação foi ajuizada em 19.03.2003 e o despacho que ordenou a citação se deu em 31.03.2003(fls. 22), ou seja, apenas 12 dias após. Ademais, depreende-se dos autos que o processo não permaneceu inerte e o judiciário respondeu sempre que acionado, não tendo sido efetiva a citação por erro nos endereços fornecidos. 3. Nesse sentido, não há como atribuir qualquer demora ao Poder Judiciário, tampouco ao contribuinte, em razão da desatualização de seus dados cadastrais. 4.
A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, cabendo apenas o ressarcimento das despesas da parte contrária, quando vencida. 5. Ausência de antecipação de qualquer despesa.
Sentença reformada neste ponto. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 24030041990, Relator:EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRACÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2016, Data da Publicação no Diário: 06/12/2016).

Desse modo, sem custas para a Fazenda Pública, conforme artigo 39 da Lei 6.830/80.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos opostos por DACASA FINANCEIRA S/A à execução fiscal nº 5003550-80.2019.8.08.0024, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, extinguindo o feito executivo.
[...]”
(ID 18762728)

Sem, delongas, conforme se pode observar da fundamentação do julgado, as quais adoto como razão de decidir, inexistem razões para modificar o entendimento alcançado na origem.

Inicio pelo alegado erro
in procedendo
. O apelante sustenta violação aos arts. 1.022, II, e 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o Juízo singular não teria examinado a tese de pluralidade de fatos geradores em razão da diversidade dos logradouros. O argumento, contudo, não procede.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Por sua vez, estabelece o art. 489, §1º, IV, do CPC:

“Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

A leitura conjugada desses dispositivos não autoriza a compreensão, por vezes defendida pela parte recorrente, de que o magistrado esteja obrigado a rebater, um a um, todos os raciocínios acessórios, secundários ou meramente reiterativos apresentados pelas partes. O dever de fundamentação exige o enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, e não a elaboração de resposta analítica a cada formulação retórica deduzida no processo. Nessa exata linha, o Supremo Tribunal Federal assentou que “
o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as questões suscitadas pelas partes, devendo apenas enfrentar pontos que entende pertinentes ao deslinde da controvérsia
” (ID STF; Rcl-AgR-ED 75.815; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; Julg. 03/06/2025; DJE 11/07/2025). Ainda neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARE 1.532.603 (TEMA 1.389/RG). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. PERTINÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da segunda turma que desproveu agravo interno, para manter a negativa de seguimento à reclamação, ante a ausência de identidade material entre o ato reclamado e o decidido na adpf 324, e a impossibilidade de revolvimento de matéria fática. 2. A parte embargante sustenta configurada omissão decorrente da falta de análise da tese atinente à incompetência da justiça do trabalho para julgar causas oriundas de contratos civis, firmados entre advogados e escritórios de advocacia. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber: (I) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a alegação de incompetência da justiça especializada; e (II) se cabe observar, relativamente ao processo originário, a ordem de suspensão nacional de processos emanada do tema 1.389/rg. III. Razões de decidir 4. Conforme consta do acórdão embargado, concluiu-se não configurada estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido nos paradigmas. 5.
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, devendo apenas enfrentar pontos que entende pertinentes ao deslinde da controvérsia.
6. Uma vez envolvido reconhecimento de fraude na contratação civil, matéria abrangida pelo objeto do are 1.532.603 (tema 1.389/rg), cumpre observar a ordem de suspensão nacional de processos até a análise do mérito do aludido repetitivo. lV. Dispositivo 7. Embargos de declaração parcialmente providos. (STF; Rcl-AgR-ED 73.607; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; Julg. 07/05/2025; DJE 05/06/2025) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO. MINISTROS DO STJ. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME. I - Os embargos não merecem acolhimento. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. II -
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. " EDCL no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016. III - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes: EDCL nos EDCL no AGRG no AREsp n. 575.787/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017; AgInt nos EDCL nos EDCL no RESP n. 1.677.316/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 14/12/2017; EDCL no AgInt no RESP n. 1.294.078/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 5/12/2017. lV - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. V - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDCL no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDCL no RESP n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017. VI - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. VII - Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-EDcl-ExcSusp 338; Proc. 2025/0320549-6; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 16/03/2026) (detsaquei)

E foi precisamente isso que se deu no caso concreto.

A sentença expressamente consignou que os três autos foram lavrados na mesma data, sob o mesmo embasamento legal, e em função do mesmo fato gerador, concluindo que “
não é possível a lavratura de três autos de infração em decorrência do mesmo fato, qual seja, a colagem de cartazes em via pública
”, reconhecendo a aplicação do bis in idem.

Vale dizer: o Juízo de origem não se manteve silente quanto à tese municipal; ao contrário, examinou-a e a rejeitou por entender que a variação do logradouro, no contexto apresentado, não desnaturava a unidade do núcleo fático sancionado. A irresignação do Município, em verdade, não aponta omissão real, mas expressa inconformismo com a conclusão alcançada, buscando rediscutir o mérito por via aclaratória e, agora, recursal. Isso não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.

O próprio contexto processual demonstra que a tese recursal repete o que já fora deduzido nos embargos de declaração: o Município afirma que haveria “
pluralidade autônoma de fatos geradores
” porque os cartazes foram encontrados em locais diversos. Todavia, a decisão impugnada já havia esclarecido que o ato sancionatório decorria do “
mesmo fato gerador (colagem de cartazes), independentemente do logradouro
”, razão pela qual não se vislumbra qualquer omissão apta a invalidar o pronunciamento judicial.

Superada essa questão, passo ao mérito propriamente dito.

O quadro fático delimitado nos autos é objetivo: o Município lavrou três autos de infração — 980079/2016, 980078/2016 e 980072/2016 — todos na mesma data, todos fundados no art. 44, IV, e parágrafos, da Lei Municipal nº 5.086/2000, todos relacionados à colagem de cartazes em via pública, impondo em cada qual multa de R$ 9.007,80. A distinção apontada nos autos administrativos reside na identificação do local: Rua Vinte e Três de Maio, Avenida Presidente Florentino Avidos e Avenida Jerônimo Monteiro.

O art. 44, IV, da Lei Municipal nº 5.086/2000 prevê a vedação de “
riscar, colar papéis, pintar inscrições ou escrever dísticos
” em diversos elementos urbanos. Trata-se, portanto, de norma de índole sancionadora, inserida no âmbito do exercício do poder de polícia administrativa municipal.

Justamente por se tratar de direito administrativo sancionador, a interpretação do tipo e da consequência jurídica deve observar, com redobrado rigor, os postulados da legalidade estrita, da tipicidade, da proporcionalidade, do devido processo legal substancial e da vedação ao
bis in idem
. A jurisprudência do STJ reconhece que esse último princípio, embora não esteja expresso em um único dispositivo constitucional, decorre diretamente da legalidade, da tipicidade e do devido processo legal.

Nesse panorama, a tese municipal não merece acolhida.

Isso porque a Administração, tal como retratada nos próprios autos, não descreveu três ações autônomas e individualizadas, com contextos temporais, subjetivos e materiais distintos. O que se verifica é a fragmentação punitiva de um mesmo núcleo infracional — a afixação de cartazes — em três autos formalmente apartados, lastreados no mesmo dispositivo legal e na mesma moldura fática essencial, apenas com alteração do ponto da cidade em que o material foi encontrado, tratando-se, inclusive, de locais próximos.

O esforço argumentativo do Município para transformar a pluralidade de locais em pluralidade de fatos geradores não supera um dado elementar: não basta a multiplicidade espacial do resultado para legitimar, automaticamente, a multiplicidade punitiva, sobretudo quando a legislação municipal não veicula disciplina específica de concurso de infrações, continuidade sancionatória ou critério legal expresso de autonomização das condutas. A legalidade sancionadora não convive com construções ampliativas em prejuízo do administrado.

O apelante invoca, por analogia, o art. 70 do Código Penal, buscando sustentar que uma única ação pode atingir bens jurídicos distintos. O argumento, porém, volta-se contra a própria tese recursal. Eis o teor do dispositivo:

“Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código.”

Como se vê, a própria analogia penal, quando utilizada com cautela metodológica, evidencia que o ordenamento repele o excesso punitivo diante de uma única ação geradora de múltiplos resultados, exigindo técnica legal específica de dosimetria. O que não se admite, sem base normativa clara, é a simples cumulação mecânica de sanções como se cada repercussão espacial do mesmo comportamento autorizasse, por si só, nova e autônoma punição integral. No campo administrativo sancionador, essa exigência é ainda mais sensível, porque a atuação repressiva da Administração deve permanecer estritamente aderente ao texto legal.

Em outras palavras: se o Município desejava tratar cada ponto de afixação como infração autônoma plena, incumbia-lhe demonstrar, com clareza, a existência de condutas realmente independentes, ou, ao menos, apoiar-se em previsão normativa específica que autorizasse tal desdobramento punitivo. Não o fez. Limitou-se a fracionar formalmente a resposta sancionatória a partir da diversidade de logradouros, sem individualização bastante para afastar a unidade material do fato reconhecida na sentença.

A conclusão de primeiro grau, portanto, mostra-se consentânea com a jurisprudência que repele a duplicidade sancionatória pelo mesmo fato e com a diretriz segundo a qual a presunção de legitimidade do ato administrativo não é absoluta, podendo ser afastada quando demonstrada irregularidade concreta do iter punitivo.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DUPLA PUNIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. - O princípio da non bis in idem advém do princípio maior do Estado Democrático de Direito, além estar atrelado aos postulados da proporcionalidade e razoabilidade, no âmbito do direito administrativo sancionador e se traduz na proibição à dupla punição pelo mesmo fato - No presente caso, uma vez constatada a ocorrência de infração ambiental, a apelada lavrou dois autos de infração, motivados no mesmo fato, mas para pessoas jurídicas distintas. É dizer, autuou a apelante e sua consorciada, aplicando multas idênticas - Mesmo diante da existência concreta de infração ambiental, a lavratura de dois autos de infração ou para mais de uma pessoa física ou jurídica, pelo mesmo fato, viola o princípio do non bis in idem - Nos termos da Lei nº 9.605/1998, em seu art. 72, §1º, não se admite a aplicação de mais de uma penalidade de mesma natureza, para o mesmo fato gerador - Recurso provido. (TRF-3 - ApCiv: 00180067820144036100, Relator: Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, Data de Julgamento: 08/02/2023, 4ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - BIS IN IDEM - DUPLICIDADE DE AUTUAÇÕES PELO MESMO ÓRGÃO AMBIENTAL - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – CDA - PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Configurada a duplicidade de autuações pelo mesmo órgão ambiental estadual, impondo sanções pela mesma conduta e na mesma área, caracteriza-se o bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico. 2. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos não é absoluta, devendo ser relativizada quando há questionamento fundado e demonstração de irregularidade, especialmente em atos sancionatórios. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00002972220168110080, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 13/08/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - INFRAÇÃO AMBIENTAL - MULTIPLA AUTUAÇÃO - HIPÓTESE DE BIS IN IDEM CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA. Tendo sido constatado que foram lavradas três autuações ambientais em virtude do mesmo fato, contra pessoas distintas, resta configurado o bis in idem, o que justifica a anulação do auto de infração impugnado, bem como dos atos administrativos dele decorrentes, conforme bem decidido pelo d. Juiz de origem. (TJ-MG - AC: 10000210151346001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2021)

Também não procede a alegação de que a sentença seria genérica ao reconhecer o
bis in idem
. Ao contrário. O fundamento foi específico: mesma data, mesmo enquadramento normativo, mesma transcrição essencial dos fatos, mesma natureza da imputação e ausência de justificativa jurídica idônea para a imposição cumulativa de três multas integrais. Há densidade argumentativa suficiente, e, mais que isso, há correção material da conclusão.

Cumpre registrar, ainda, que o art. 1.013, §1º, do CPC devolve ao Tribunal o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não integralmente solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Ainda assim, mesmo em cognição exauriente, não se extrai dos autos fundamento apto a alterar o desfecho.

Forte nessas razões, conheço do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
e, considerando a negativa de provimento, majoro, na forma do art. 85, § 11º do CPC, os honorários de sucumbência de 10% sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido, para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar